Tribunal: TJPA
Processo: 0806802-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806802-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIA IRINEIA AMORIM CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0806802-19.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ANANINDEUA/PA

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

PACIENTE: MARIA IRINEIA AMORIM CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMETO DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA. PRAZO RAZOÁVEL. ORDEM DENEGADA.

1 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

1.1 - O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, já tendo a denúncia sido oferecida e a audiência de instrução marcada para o mês em curso.

2 - Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, em favor de
Maria Irineia Amorim Campos
, que responde a ação penal nº 0002345-56.2020.8.14.0006 perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.

O impetrante sustenta que a paciente, presa em flagrante em 04.03.2020, sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois – segundo consta no sistema LIBRA –, até o momento, não foi apresentada a denúncia, perfazendo 125 dias sem acusação formulada.

Por esses motivos, pugna, em liminar e no mérito, pela liberdade da coacta.

Após prestadas as informações pela autoridade inquinada coatora, neguei o pedido liminar e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público (Id. nº 3.303.402).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, por sua denegação (Id. nº 3.439.883).

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente, é imperioso destacar que os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso é caracterizado por demandas únicas, de acordo com características próprias e, por essa razão, não há como firmar prazos absolutos para a prática de atos do Juízo.

Não é à toa que os prazos do Juízo são tidos como impróprios, ou seja, destituídos de preclusividade. Isso se deve ao fato de que o andamento processual não pode ser regido por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam particularidades decorrentes do andamento processual e as peculiaridades do processo. É preciso primar pela razoabilidade para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente.

Este entendimento é amplamente difundido pelos tribunais de todo o país, inclusive pelas Cortes Superiores, como demonstrado no julgado nº
RHC 94.813/AL
do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, consta do Sistema de Gestão e Acompanhamento Processual (
Libra
) que
a denúncia foi apresentada em 10.07.2020 (documento nº 2020.01601532-66), de forma que está superada a alegação de excesso de prazo para o início da ação penal
.

Ademais, nota-se dos autos que o feito segue tramitação regular e consta, da última decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva que os autos se encontram
“em processo de digitalização, para fins de
realização da audiência de forma on-line, a ser realizada ainda no mês de agosto
”.
(grifei)

Sendo assim, está evidenciado que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo não tem sustentação, uma vez que a tramitação do processo junto ao primeiro grau dá-se em prazo razoável, com previsão, inclusive, para a realização da audiência ainda neste mês.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 13/08/2020